Tribunal: TJDFT
Processo: 0728216-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. CUNHO FILANTRÓPICO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. FINALIDADE NÃO LUCRATIVA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PATRIMÔNIO. RENDA. SERVIÇOS. RELAÇÃO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS. ART. 14, DO CTN. REQUISITOS LEGAIS. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA CONTÁBIL. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. CERTIFIADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). EMISSÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o Princípio da Dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada e estando o recurso em conformidade aos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, há que se rejeitar a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. Para o exame da concessão da imunidade tributária, devem ser observados os requisitos elencados tanto na Constituição Federal (requisitos gerais), como no Código Tributário Nacional e Lei no 9.532/1997 (requisitos formais).
3. A imunidade tributária da instituição educacional diz respeito ao patrimônio, renda e serviços relacionados com as suas finalidades essenciais (artigo 150, VI, "c", § 4o, da CF/88).
4. A mera previsão no estatuto de finalidade não lucrativa, bem como dos demais requisitos elencados na legislação de regência não é suficiente para demonstrar que faz jus à obtenção do benefício.
5. Demonstrado nos autos, via de prova pericial técnica contábil produzida durante a instrução processual, que (i) as atividades exercidas pela instituição ostentam cunho filantrópico, sem fins lucrativos, beneficente, educacional e assistencial; (ii) que a entidade não distribuiu qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, e nem remunera seus respectivos dirigentes; (iii) que o patrimônio existente tem estreita relação com a atividade essencial desempenhada; (iv) que os recursos arrecadados são revertidos, integralmente, em prol das finalidades institucionais; e que (v) os imóveis da entidade estão relacionados com objetivos assistenciais, sem fins lucrativos; restam, portanto, atendidos os requisitos legais exigidos para a concessão da imunidade tributária.
6. A comprovação objetiva dos pressupostos dispostos na norma reguladora é suficiente à fruição da imunidade tributária constitucionalmente prevista para as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativo, independentemente de qualquer requerimento administrativo ou ato de certificação prévios. Se a instituição demonstra o atendimento dos requisitos pré-estabelecidos pelo artigo 14 do CTN, fará jus ao benefício fiscal, sendo absolutamente dispensável a apresentação de Certificado de Entidade de Assistência Social. Precedentes.
7. Apelação cível e reexame necessário conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos. Sentença mantida.